Tribunal: TJES
Processo: 5011390-10.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Cirurgia
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011390-10.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE COLUNA VERTEBRAL. LAUDOS CLÍNICOS E PARECER NAT INDICANDO GRAVES LIMITAÇÕES FUNCIONAIS E DOR INTENSA. DEMORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. OPERAÇÃO DE CARÁTER ELETIVO, MAS COM PROGRESSÃO DO QUADRO E SOFRIMENTO INTENSO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 93 DO FONAJUS E DO TEMA 793 DO STF. INEFETIVIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SEM BURLA À FILA DO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011390-10.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. CIRURGIA DE COLUNA VERTEBRAL.

1.

QUADRO CLÍNICO GRAVE CARACTERIZADO POR LOMBOCIATALGIA INTENSA, HÉRNIAS DISCAIS MÚLTIPLAS E ESTENOSE DE CANAL, COM LIMITAÇÃO FUNCIONAL E NECESSIDADE DE AUXÍLIO DE MULETAS
.

2.

MORA ESTATAL CONFIGURADA: LAPSO DE OITO MESES ENTRE A INDICAÇÃO CIRÚRGICA (DEZEMBRO/2023) E A INSERÇÃO EFETIVA NO SISTEMA DE REGULAÇÃO CORRETO (AGOSTO/2024), DEVIDO A ERRO NO FLUXO ADMINISTRATIVO
.

3.

INEFETIVIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA RECONHECIDA FACE AO EXTRAVASAMENTO DO PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NO ENUNCIADO Nº 93 DO FONAJUS/CNJ
.

4.

INTERVENÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O MÍNIMO EXISTENCIAL, SEM QUE ISSO REPRESENTE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES OU "FURA-FILA" INDEVIDO, DADA A DISFUNÇÃO ADMINISTRATIVA COMPROVADA
.

5.

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793 DO STF) COM DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO PELO CARÁTER DE ALTA COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO
.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

I – RELATÓRIO

Relatório dispensado, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Da Admissibilidade e do Objeto:
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos legais

.
O Ministério Público busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de cirurgia de coluna em favor de Maria da Penha Veronez, sob o fundamento de ausência de urgência e respeito à fila do SUS

.

Da Mora e da Disfunção Administrativa:
A instrução probatória demonstra que a indicação cirúrgica inicial ocorreu em
15/12/2023

.

Todavia, a paciente foi submetida a uma peregrinação burocrática inadequada, sendo inserida no fluxo de regulação correto apenas em
01/08/2024

.

Este hiato de quase oito meses revela falha na prestação do serviço público, pois o Estado manteve a usuária em fila imprópria para a sua patologia específica

.

Do Direito à Saúde e Prazo Razoável:
O
Enunciado nº 93 do FONAJUS/CNJ
estabelece o marco de
180 dias
como limite de espera para cirurgias eletivas, prazo este amplamente superado no caso concreto

.
A dor crônica severa e a perda progressiva de mobilidade (uso de muletas) exigem a concretização do comando do artigo 196 da Constituição Federal

.

Da Omissão:
A presente decisão fundamenta-se na
ilegalidade da omissão estatal
e na inefetividade da política pública configurada

.
Não há invasão de competência ou violação ao Princípio da Separação dos Poderes, mas sim controle jurisdicional sobre ato administrativo omissivo que atenta contra a
Dignidade da Pessoa Humana
e o
Mínimo Existencial

.

Conforme o
Tema 793 do STF
, a solidariedade entre os entes permite o direcionamento da obrigação ao Estado, responsável pela alta complexidade do procedimento em questão

.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a providenciar a realização da
CIRURGIA DE COLUNA LOMBAR
(Artrodese Toraco-Lombo-Sacra), conforme indicação técnica constante nos autos (ID 12412799)

, em favor de Maria da Penha Veronez;

FIXAR
o prazo de
30 (trinta) dias
para o cumprimento da obrigação, sob pena de
bloqueio de valores via SISBAJUD
suficientes para o custeio do procedimento na rede particular (sequestro de verbas públicas), em caso de comprovada inércia após o prazo assinalado.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento recursal (Art. 55 da Lei nº 9.099/95)
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)